Tribunal: TJMT
Processo: 1001855-02.2021.8.11.0059
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001855-02.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGENES LEITE XAVIER - CPF: 058.462.944-30 (APELANTE), Rafael Sanzio Kowalski registrado(a) civilmente como RAFAEL SANZIO KOWALSKI - CPF: 006.717.419-18 (ADVOGADO), WARLEY LOPES TEIXEIRA - CPF: 032.139.921-86 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE CHEFE DO MTPREV (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE À ÉPOCA DE AQUISIÇÃO DO DIREITO – PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – MÉRITO ADMINISTRATIVO – DESPROVIMENTO.

Deve ser aplicada à aposentadoria a norma vigente à época da aquisição do direito.

Não cabe ao Judiciário apreciar o pedido de aposentadoria por invalidez, formulado por servidor público, porque estaria exercendo a função da autoridade administrativa e ingressando no mérito da questão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Diógenes Leite Xavier, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT que denegou a ordem postulada no Mandado de Segurança, por ele impetrado (id. 151475209, págs. 01/04).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o artigo 3
o
, da Emenda Constitucional Federal n. 103/2019 assegurou o direito adquirido àqueles que tinham cumprido os requisitos para obtenção do benefício previdenciário até a data da sua entrada em vigor, de acordo com os critérios da legislação até então vigente.

Defende que, ao ser determinado o retorno dos autos administrativo à Coordenadoria de Perícia Médica para que fosse feita nova avaliação médico pericial, aplicando os critérios estabelecidos na nova legislação, houve violação a direito adquirido.

Afirma que o seu requerimento de aposentadoria por invalidez estava apto a ser concluso para assinatura e publicação, antes da Emenda Constitucional Estadual recepcionar a EC n. 103/2019.

A parte Recorrida apresentou suas contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 151475215, págs. 01/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, opinou pelo desprovimento do Apelo (id. 158438689, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Diógenes Leite Xavier, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT que denegou a ordem postulada no Mandado de Segurança, por ele impetrado.

Denota-se dos autos que Diógenes Leite Xavier impetrou o Mandado de Segurança, contra o ato, tido por ilegal, praticado pelo Presidente do Mato Grosso – MTPREV –, alegando, em apertada síntese, que, no dia 19/01/2017, depois de apresentar inúmeros problemas de saúde, foi licenciado para tratamento.

Sustentou, na inicial, que as licenças foram renovadas até que, no dia 20/11/2019, foi informado pelo Gerente da Regional da Unidade de Perícias de Barra do Garças-MT que seria licenciado por 140 (cento e quarenta) dias e que havia atingido o limite legal de 730 (setecentos e trinta) dias de licença médica, devendo, por isso, ser aposentado por invalidez.

Informou, ainda, que apresentou requerimento de aposentadoria por invalidez (protocolo n. 569599/2019) que foi homologado pelo Coordenador de Perícias Médicas, em substituição, mas, após ser remetido ao Diretor-Geral da POLITEC, não fora analisado.

Defendeu que, em 29/01/2021, a Administração, ao argumento de que o Estado de Mato Grosso, por meio da Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020, recepcionou a Emenda Constitucional Federal n. 103/2019 que alterou as regras de aposentadoria por incapacidade permanente, determinou o retorno dos autos à Coordenadoria de Perícia Médica, exigindo que fosse submetido a nova avaliação, aplicando os critérios, estabelecidos pela nova legislação.

Afirma que havia preenchido os requisitos exigidos e que a determinação afronta direito adquirido e, ao final, requereu a concessão da liminar, para que fosse determinada a imediata implantação da aposentadoria por invalidez, bem assim a sua confirmação no julgamento de mérito.

O Magistrado singular indeferiu o pedido liminar (id. 151476286, págs. 01/02) e, no julgamento de mérito, denegou a segurança pleiteada, ficando a parte dispositiva assim redigida:

ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, DENEGO A SEGURANÇA pretendida, resolvendo o mérito e extinguindo o feito, nos termos do artigo 487, inciso I, do NCPC.

Contra essa decisão, Diógenes Leite Xavier interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que a concessão de aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEI DE REGÊNCIA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I - (...);

IV - A aposentadoria rege-se pela lei vigente ao tempo do preenchimento dos requisitos à concessão do benefício.

(...) (ARE 1154736 AgR, Relator(a): Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019, Processo Eletrônico DJe-250 DIVULG 12-11-2019 PUBLIC 18-11-2019). (Destaquei).

Vê-se, portanto, que, não obstante o servidor público não tenha direito adquirido a regime jurídico, inexistem dúvidas de que há direito à aposentadoria, caso tenha preenchido os requisitos legais exigidos na legislação vigente à época de aquisição do direito.

No caso vertente, observo que o Recorrente, na inicial, formulou os seguintes pedidos:

5. a concessão de tutela de urgência liminarmente
,
inaudita altera pars
, nos termos do artigo 300, do CPC,
determinando a imediata implantação da aposentadoria por invalidez pleiteada pelo Impetrante;

6. (...);

7. ao final, A
CONCESSÃO DA SEGURANÇA
a fim de determinar e confirmar a tutela de urgência, sendo analisado o pedido administrativo de concessão de aposentadoria por invalidez formulado pelo Impetrante. (Sic).

Analisando o caderno processual, entendo que, embora o pedido administrativo de aposentadoria por invalidez deva ser analisado com base na legislação vigente à época da aquisição do direito, a pretensão esposada no
writ
– implantação da aposentadoria por invalidez – não merece acolhimento, uma vez que não cabe ao Judiciário substituir a Administração Pública para conceder, ou não, a aposentadoria pleiteada.

Ademais, cumpre ressaltar que a atuação do Poder Judiciário, no controle do ato administrativo, só é permitida quanto à legalidade, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo.

Desse modo, em vista de o Recorrido não ter emitido qualquer decisão ilegal ou arbitrária, concernente ao pleito de aposentadoria, formulado pelo Apelante, deve ser mantida a sentença, ainda que por outros fundamentos.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto por Diógenes Leite Xavier, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023